Tribunal: TJBA
Processo: 8035379-11.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8035379-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA INCOMPETENTES. TEMA 1.029/STJ. LEI Nº 12.153/2009. INAPLICABILIDADE DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. Trata-se de cumprimento de sentença individual decorrente de título executivo judicial formado em ação coletiva, que tramitou sob o rito ordinário perante Vara da Fazenda Pública, visando ao pagamento de diferenças remuneratórias referentes à conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor (URV). A Primeira Seção do STJ firmou a tese (Tema 1.029) de que “não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução.” Conflito procedente para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035379-11.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE INCIDENTE, nos termos do voto do relator. Salvador, .